Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801538-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB.

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº.

0000301-16.2018.8.14.0077.
NÃO CONHECIMENTO
.
RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO E,
EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ART. 597 DO CPP, É,
PER SE,
DOTADO DE TAL EFEITO
.

A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO PACIENTE NÃO OBSTA A ANÁLISE DO
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTEMENTE IMPETRADO NA MEDIDA EM QUE ESTE É DESTINADO À TUTELA DIRETA DE SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, PEDIDO QUE SEQUER É ANALISADO EM SEDE DE APELAÇÃO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PROVIMENTO
.
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA EM RAZÃO DO SEU NÃO COMPARECIMETO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APESAR DE INTIMADO POR EDITAL, PORÉM, A PUBLICAÇÃO DO EDITAL FOI EQUIVOCADA NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU.

AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU, ORA PACIENTE, QUE, CASO TOMADAS, IMPEDIRIAM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, BEM COMO O DECRETO PREVENTIVO, E, RESPONDENDO O RÉU SOLTO AO PROCESSO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL QUE DA SENTENÇA TENHA QUE RECORRER SOB A CONDIÇÃO DE RÉU PRESO, MORMENTE POR TER SIDO CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E JÁ ESTAR HÁ CERCA DE UM ANO EM REGIME FECHADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
RAILSON DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente responde criminalmente pela suposta prática do delito de tentativa de roubo, enquadrado no Art. 157, § 2°, I, c/c art. 14, II, todos do CPB, cometido no dia 15/01/2018, contra a vítima Antônio Pereira Feitosa, tendo sua liberdade provisória concedida no dia 17/01/2018, com o pagamento de fiança no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Que no dia 27/08/2018, a autoridade coatora expediu mandado de citação, entretanto, o oficial de justiça certificou que não efetuou a citação do ora Paciente em razão de sua mudança de endereço, conforme informado pelo seu vizinho, Sr. Adilson Vasconcelos, razão pela qual, em 14/12/2021, a autoridade coatora determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para informações do possível novo endereço do Paciente, tendo este requerido, nos termos do art. 366 do CPP, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Afirma que após a referida manifestação ministerial, o Magistrado
a quo
expediu mandado de prisão preventiva, porém, sem qualquer provocação do Ministério Público, o qual foi cumprido no dia 15/03/2023, estando o paciente atualmente custodiado na Central de Triagem Metropolitana IV, em Santa Izabel do Pará, ressaltando que na sentença proferida em seu desfavor sua pena restou cominada em 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, contudo, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, tais como endereço certo na cidade de Anajás, onde resido com sua família, trabalho lícito, pois é pescador, requereu a concessão da ordem para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a suspensão da decisão proferida nos autos do processo nº. 0000301-16.2018.8.14.0077, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à Desª. Vânia Silveira que, observando a prevenção desta relatora, determinou sua redistribuição, ID 17956338, porém, em razão do afastamento desta relatora de suas atividades judicantes – folgas de plantão, retornou àquele gabinete, sendo denegado o pedido liminar, ID 17999569, requerendo informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID 18047420.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, em manifestação de ID nº.1855092, se pronunciou pela denegação da ordem, sendo os autos posteriormente encaminhados à minha relatoria para decisão do mérito da demanda ante a alegada e reconhecida prevenção.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
RAILSON DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Pretendo o paciente, por meio do presente
writ
, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação em seu favor interposto para suspensão da decisão proferida no processo nº
0000301-16.2018.8.14.0077, com a consequente expedição do Alvará de soltura em seu favor.

Adianto, desde logo que
conheço, em parte, a ordem impetrada.
Explico.

É certo que pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, devendo o magistrado o fazer de forma fundamentada. Contudo, o recurso de apelação penal, em conformidade com o que disposto no art. 597 do CPP, já possui tal efeito.

Vejamos o dispositivo:

Art. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no
art. 393
, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (
arts. 374
e
378
), e o caso de suspensão condicional de pena.

Assim, não há como se dar provimento, ou sequer conhecer, do
habeas corpus
para concessão de um efeito que é inerente ao próprio recurso – recurso de apelação penal, que detém efeito devolutivo amplo e grau de cognição horizontal e vertical, sendo, portanto, mais amplo e aprofundado, para que a Corte possa analisar, de forma mais acurada, todos os aspectos subjacentes da ação penal.

Sobre tal questão já se manifestou a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

Ressalto, por oportuno, que o recurso impetrado em favor do ora paciente já foi julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, em 28/02/2024, tendo o Acórdão, de nº 18222897, conhecido parcialmente do apelo, e, na parte conhecida, lhe negado provimento, sendo mantidos todos os termos da sentença.

Contudo, da análise do referido Acórdão, tem-se que o pedido formulado no recurso de apelação, para que ao então apelante fosse concedido o direito de recorrer em liberdade, não foi conhecido, por não ser a apelação via adequada para discutir direito de ir e vir, restando o Acórdão assim ementado,
in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

(.
..)

RECURSO CONHECIDO PARCIAMENTE E IMPROVIDO.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífica Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS –
Relatora

Assim, visando resguardar o direito de locomoção do paciente, mormente por tal ponto do apelo não ter sido conhecido na apelação, conheço deste ponto do
mandamus
e, adianto, concedo a ordem.

Alega o impetrante que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de não lhe ter sido concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo o magistrado singular utilizado como fundamento o fato de a decisão que decretou a prisão preventiva, em razão de estar foragido, não ter sido revogada e que a superveniência da sentença penal condenatória reforça os pressupostos da custódia cautelar, mas, afirma, o paciente em nenhum momento se evadiu, não podendo ser tal conclusão decorrente do simples fato de não ter sido encontrado no endereço informado, sendo determinada a publicação de edital para sua intimação sem que demais diligências para o encontrar fossem tomadas.

Com razão o impetrante.

Tem-se dos autos que ao ora paciente foi concedida liberdade, pois entendeu o magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora, que os elementos dos autos não apontavam a necessidade de prisão cautelar, contudo, em razão de certidão do oficial de justiça informando sua não citação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento e que lhe fora informado por um vizinho que ele havia se mudado, não sabendo informar, ao certo, seu endereço, determinou o magistrado remessa dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis quanto à localização do ora paciente, tendo este apenas informado que, em pesquisa de dados do MP, não foi encontrado o endereço do réu, requerendo a citação deste por edital, o que foi de imediato determinado, ou seja, não houve qualquer diligência no sentido de localizar o então réu, seja nos registros de órgão oficiais – TRE, por exemplo, assim como não determinado ao oficial de justiça que tentasse dar cumprimento ao mandado no endereço que lhe fora informado pelo suposto vizinho do ora paciente. Assim, foi suspenso o prazo processual e o ora paciente tido como foragido, apesar de, repito,
não haver nos autos qualquer informação/comprovação de que foram esgotados todos os meios possíveis à sua localização o que, de acordo com a jurisprudência, é ilegal, e neste sentido é a remansosa jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. 2. "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"( AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento
: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO. ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa, o que somente é possível com o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do apenado, antes de se ordenar a sua intimação por edital para comparecer à audiência admonitória. 2. In casu, a convocação editalícia foi determinada sem se perquirir, por simples consulta a órgãos governamentais, conforme pretendeu a defesa, acerca do verdadeiro endereço do apenado, o que lhe causou prejuízo. 3. Recurso provido para revogar a conversão de penas e o decreto de prisão, a fim de se atender ao pedido da defesa com relação ao envio de ofícios a determinados órgãos públicos de consulta. (STJ - RHC: 61463 MG 2015/0163845-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Tem-se, portanto, que a autoridade coatora concedeu liberdade ao paciente por não observar, no caso, a presença dos requisitos processuais necessários à manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do CPP, sendo tal medida revogada por seu não comparecimento à audiência, apesar de intimado por edital, porém, a publicação de edital para sua intimação se mostra equivocada, e, não fosse isso, teria respondido em liberdade ao processo e sob tal condição poderia aguardar pelo trânsito em julgado da sentença condenatória contra si proferida.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. 2. "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"( AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Com fulcro no que ao norte exposto, reconheço
que
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar.

Ante o exposto,
concedo a ordem
para que o paciente possa recorrer em liberdade da sentença condenatória a que se refere estes autos, salvo se por outro motivo estiver preso, ressaltando que, de acordo com a sentença penal condenatória proferida nos autos de nº. 0000301-16.2018.8.14.0077,

o regime de cumprimento de pena é o semiaberto, contudo, já está há cerca de um ano em regime fechado, em franca violação ao que disposto na Súmula 719 do STF, pois carente de fundamentação idônea a decisão proferida uma vez que calcada em fato inidôneo.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024